Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717697-47.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO MASTER S/A RECORRIDO: RICARDO GARCIA CAPPELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO QUERELANTE. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, ao fundamento de ausência de justa causa. O recorrente pretende o recebimento da ação penal privada, pois considera que há indícios suficientes de materialidade e autoria para a apuração do crime de difamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há justa causa para o recebimento da queixa quanto ao crime de difamação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ânimo do agente deve ser examinado, em regra, no mérito da ação penal; excepcionalmente, quando a ausência do dolo específico exigido pelo crime contra a honra é flagrante, a sua análise há de ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da ação. 4. Na hipótese, as críticas à operação de compra de ações por banco estatal, praticadas por candidato de oposição ao Governo do Distrito Federal, não se confunde com a intenção deliberada (dolo específico) de ofender a honra objetiva, a reputação ou a imagem do banco querelante, especialmente se considerada a participação de capital público na aquisição e o senso de res publica dos diversos atores da sociedade. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Tese de julgamento: A difamação caracteriza-se quando o agente divulga fatos infamantes à honra objetiva de alguém, quer sejam eles fatos verdadeiros ou falsos, exigindo-se, contudo, a presença do dolo específico (animus diffamandi), materializado no intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia. Dispositivo relevante citado: Código Penal, artigos 139 e 141, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII. O recorrente aponta violação aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP, insurgindo-se contra a rejeição da queixa-crime, ao argumento de que a presença da justa causa para o recebimento da ação penal restringe-se à presença de indícios de autoria e materialidade suficientes ao prosseguimento da ação, não comportando a aferição do elemento subjetivo da conduta, e de que a norma processual penal não exige demonstração acabada ou prova prévia quanto ao dolo na conduta do imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, em regra, o ânimo (elemento subjetivo) do agente deve ser examinado no mérito da ação penal; excepcionalmente, quando a ausência do dolo específico exigido pelo crime contra a honra é flagrante, a sua análise há de ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da ação, como se observa no caso em apreço. (ID 74108649). na hipótese, a análise da ofensa à honra objetiva ganha especial relevo, uma vez que o querelante é pessoa jurídica. Partindo de tais premissas, o que se observa, em análise dos vídeos e fotografias colacionados aos autos, é que o animus difamandi não está minimamente demonstrado. (ID 74108649). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017